Tribunal: TJBA
Processo: 0046392-44.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046392-44.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): VANESSA MEDRADO WICA, REGINA POLI CASTRO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA Advogado(s):DENE MASCARENHAS DANTAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO SUMÁRIA. IRRESEGINAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou sumariamente impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação para pagamento voluntário do débito realizada em nome de advogado diverso do indicado na petição inicial, diante de pedido expresso de intimação exclusiva; e (ii) saber se é possível o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença protocolada após o prazo legal de 15 dias previsto no art. 525 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de nulidade da intimação não foi apresentada na primeira oportunidade após outras intimações realizadas da mesma forma, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico por violar os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório. 5. Reconhecida a validade da intimação, restou configurada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada após o decurso do prazo legal, o que impede seu conhecimento e a análise de seu conteúdo meritório. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0046392-44.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.